Tribunal: STF
Processo: RE 76446
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
FUNCIONALISMO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. 
Se o direito de inativar-se foi adquirido pelo servidor nos termos do art. 177, § 1º, da Constituição de 1967, o fato de vir a aposentar-se quando em vigor a Carta de 1969, não se lhe aplica a restrição imposta no § 2º do art. 102. - Pagamento das presunções que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial. - Recurso provido em parte.